Tribunal: TJDFT
Processo: 0000250-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
I - A pena acessória, de suspensão do direito de se habilitar ou dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
II - O art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, excepcionalmente, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
III - No caso, embora não se trate de reincidência específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável, porquanto a condenação anterior se deu por crime cometido com violência contra a pessoa (lesão corporal contra a mulher no âmbito da violência doméstica) e além disso, o réu voltou a delinquir no prazo do benefício da suspensão condicional da pena.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.